Tribunal: TJPA
Processo: 0024927-63.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024927-63.2019.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO SILVA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I. Analisando a sentença recorrida, constata-se que

o acervo probatório se mostrou suficientemente e robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, pois depreende-se dos autos que a autoria e materialidade do crime restaram sobejamente provadas através do boletim de ocorrência e termo de apreensão, bem como depoimento da vítima e da testemunha. Ademais, emana dos autos a caracterização do abuso de confiança para a subtração de coisa alheia móvel, vez que o réu se aproveitou da condição de prestador de serviço para subtrair pertences de dentro da residência da vítima. Condenação mantida.

II. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FABRICIO SILVA DE LIMA, inconformado com a decisão que o
condenou pela prática do crime do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sobrevindo ainda, 20 (vinte) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade nos termos do art. 44, 46 e 55, todos do CPB
. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões recursais (p. 137/138
),
o recorrente pugnando pela desclassificação do crime de furto qualificado consumado para sua modalidade simples, argumentou que ficou “comprovado nos autos que o apelante era mero prestador de serviços sem maiores vínculos de amizade ou similar com a alegada vítima”, o que afastaria a qualificadora do abuso de confiança.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação (p. 143/148).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto.
(ID.
10937586).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça vestibular que, no dia 19/07/2019, por volta das 07h15min, o denunciado Fabrício Silva de Lima chegou à casa da vítima Darlene Cunha Carneiro dos Santos, dizendo que estava lá para adiantar o serviço de eletricidade que estava fazendo na casa juntamente com o eletricista Sérgio Fernandes das Neves Saraiva, que iria chegar depois.

Acreditando na versão, a vítima franqueou a entrada do acusado à residência, havendo chegado o outro eletricista, posteriormente, por volta das 08h30min, e os trabalhos transcorreram normalmente durante o dia, até por volta das 17h30min.

Ocorre que, no dia 22/07/2019, o filho da vítima, Gabriel Antônio Cunha Barros, retornou de uma viagem que havia feito para Salinas e pediu para a mãe, que fosse apanhar o aparelho celular Sansung Galaxy, J7 Pro, cor dourada, IMEI 358778082347674, que ele havia esquecido e a vítima havia guardado em uma gaveta dentro de seu quarto, ocasião em que constatou que o aparelho celular não estava no local e após buscas pela casa, deu por falta, ainda, de três pen drives, HD externo e um Token PJE, que ela usava diariamente em seu trabalho como advogada, ocasião em que desconfiou do acusado Fabrício, vez que ele havia sido a única pessoa estranha que tinha adentrado na casa.

Após o furto, o denunciado não mais atendeu os telefonemas do eletricista com quem trabalhava, não retornou mensagens e quando encontrado, negou veementemente o furto, dizendo, inclusive, que estava muito aborrecido com a injusta acusação.

Contudo, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia Civil registrando a ocorrência do furto e após investigações sobre o IMEI da res furtiva, chegou-se ao encalço de Gleibson Luiz Souza Barbosa, que disse que estava usando o aparelho celular, porque o acusado é seu conhecido do Bairro Cabanagem e lhe entregou o bem para conserto dizendo ser da mulher dele.

Diante disso, o Ministério Público denunciou FABRÍCIO SILVA DE LIMA como incurso nas sanções do Art. 155, §4, II, do Código Penal Brasileiro.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 17 de abril 2022, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, no regime aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA MODALIDADE SIMPLES

A defesa sustenta a tese de desclassificação do crime de furto qualificado consumado para sua modalidade simples, argumentando que ficou “comprovado nos autos que o apelante era mero prestador de serviços sem maiores vínculos de amizade ou similar com a alegada vítima”, o que afastaria a qualificadora do abuso de confiança.

Ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, pois depreende-se dos autos que a autoria e materialidade do crime restaram sobejamente provadas através do boletim de ocorrência, fls. 10, e termo de apreensão, fls. 29, e depoimento da vítima e da testemunha, vejamos:

A vítima a DARLENE CUNHA CARNEIRO DOS SANTOS, ouvida em juízo, relatou:

“(...) que contratou serviço para mudar a instalação elétrica de sua casa e esse serviço durou 1 semana praticamente, o denunciado era ajudante. Então os deixou à vontade, pois confiou nos dois. Deixava-os no andar de cima, enquanto ficava fazendo o serviço de casa. Que seu filho viajou e deixou o celular para ela guardar. Que o guardou em uma bolsa e colocou em uma gaveta no seu quarto. Que no terceiro dia de serviço, Fabrício não apareceu mais e quando seu filho chegou de viagem, pediu o celular. Então quando abriu a gaveta em que guardara o celular, ele não estava. Que tinha certeza que tinha deixado na bolsa, mas para não acusar de imediato, procurou o celular em todos os espaços. Que logo ligou para seu Sérgio, o senhor que contratou Fabrício, e relatou o ocorrido. Não recorda se Sérgio ligou para Fabrício e ele não atendeu. Que ligou para Fabrício, mas ele não atendeu, o que achou estranho. Que no dia seguinte, procurou seu token para fazer uma petição, não achou mais seu token. Que abriu a gaveta e então deu por falta do seu pen drive, no qual guardava todas as suas petições, e seu HD externo. Disse que ficou mais desesperada, pois não tinha os instrumentos para trabalhar. Disse que ligou para Sérgio pedindo para Fabrício devolver os objetos furtados. Que então não teve outra alternativa e fez o Boletim de Ocorrência. Que passado algum tempo recebeu uma ligação do delegado informando que haviam localizado o celular. Que recuperaram o celular do seu filho. Disse que perante a autoridade policial Fabrício negou ter furtado. Que apenas recuperou o celular do seu filho, não tendo recuperado o token, o pen drive e o HD externo. Informou que encontraram o celular do seu filho com um rapaz, do qual, não se recorda o nome, mas que ele foi até a delegacia e informou que quem vendeu para ele foi o Fabrício por R$100,00. Que os dois rapazes foram à delegacia. Disse que encontraram o celular próximo à residência de Fabrício”.

Ademais, o apelante, em seu interrogatório, declarou que é verdadeira essa acusação. Que subtraiu o celular, token, pen drive e HD externo da vítima. Que acha que o celular foi recuperado. Que deu o celular para um indivíduo do qual não sabe o nome. Que jogou fora o pen drive, token e o HD externo.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O artigo 155 do Código Processo Penal estabelece que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

No presente caso, emana dos autos a caracterização do abuso de confiança para a subtração de coisa alheia móvel, vez que o réu se aproveitou da condição de prestador de serviço para subtrair pertences de dentro da residência da vítima.

Desse modo, à pretensão de desclassificação para o delito de furto simples, não merece prosperar, eis que restou comprovado nos autos o abuso de confiança. O réu permaneceu na residência da vítima por aproximadamente uma semana, tendo acesso a todos os cômodos da casa. Ademais, a vítima afirmou que confiava no réu, inclusive, deixava-o no andar de cima, enquanto ficava fazendo o serviço de casa. Logo, não há que se falar em desclassificação do crime, devendo permanecer a qualificadora do abuso de confiança, (art. 155, § 4º, II, do CP).

Assim, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Por tais razões de decidir, não acolho a pretensão recursal desclassificatória ora debatida.

Ante o exposto,
data vênia
do douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento

ao apelo
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023